Tribunal: STF
Processo: Rcl 50207
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão da 3ª Turma Recursal Mista do Juizado Especial da Comarca de Cassilândia/MS, nos autos do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 4000228-62.2020.8.12.9000/50001, que teria supostamente usurpado a competência desta Corte.



    Narra-se que, na origem da controvérsia, houve rejeição do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos do Conflito de Competência nº 0801331-89.2019.8.12.0007. Em desafio à negativa, impetrou-se mandado de segurança no qual, denegada a ordem, houve a interposição do mencionado recurso extraordinário, igualmente inadmitido, com fundamento no Tema nº 188 da sistemática da repercussão geral. A orientação teria se confirmado no agravo interno subsequente, razão pela qual procedeu-se ao manejo da presente reclamação, sob os argumentos de inaplicabilidade do tema à espécie e de incompetência absoluta do juízo que decidiu originalmente sobre o pedido de assistência judiciária gratuita. 



    Requer-se o julgamento de procedência desta ação para cassar a decisão reclamada. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, constata-se que o acórdão reclamado veio a ser publicado em 6.10.2021.



    Por sua vez, CPC não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. Aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC.



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido proposta no prazo máximo de cinco dias úteis, lapso temporal manifestamente esgotado quando do ajuizamento desta, em 27.10.2021.



    O feito é, portanto, inadmissível, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e à luz da Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de juntar o comprovante do pagamento de custas processuais (art. 290 do CPC) e de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos mencionados defeitos processuais. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente